Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-20.2008.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000587-20.2008.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (APELANTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), ERLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.655.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação anulatória de título de crédito – CHEQUE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – RELATIVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – ausência de legalidade do título – ônus sucumbencial – princípio da causalidade – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento firmado no sentido de que, excepcionalmente, é possível a investigação da causa debendi de cheque, contudo, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE.

2.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Custodio de Carvalho, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da ação anulatória de título de crédito que lhe move o Município de Jauru/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar nulo o cheque n. 594689 emitido pela Prefeitura Municipal de Jauru/MT, em 22.04.2004, no valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), condenando o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a extinção da demanda, sem julgamento do mérito, sob a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, sustenta que inexiste qualquer irregularidade na cártula objeto da demanda, o qual circulou e está em seu poder, tendo agido de boa-fé, de modo que não pode ser prejudicado.

Segue sustentando, que houve equívoco na sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, mormente por ter recebido a cártula de boa fé.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 129956154), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Jauru/MT ajuizou ação anulatória de título de crédito em desfavor de Paulo Custodio de Carvalho, visando à nulidade do cheque n. 594689, emitido pela Prefeitura Municipal de Jauru/MT, em 22.04.2004, no valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), aduzindo que a referida cártula é objeto de ação de execução manejada pelo réu em 22.09.2004, contudo, inexiste qualquer prestação de serviço e/ou relação jurídica entre as partes que pudesse justificar a sua emissão.

Após o devido processo legal, o douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“com base no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a discussão/investigação e o afastamento da obrigação de adimplemento, excepcionalmente, quando verificado que a obrigação não decorre da lei ou, de alguma forma, a infringiu.”
, aliado ao fato de que
“das provas colacionadas ao feito, percebe-se, em especial pela juntada dos autos da Ação Civil Pública nº 1099-66.2009.811.0047, que a obrigação subjacente ao cheque decorre de uma dívida particular entre o ex-prefeito de Jauru, DIVINO MARCIANO DA SILVA, com um terceiro que, por sua vez, supostamente “vendeu” referido cheque ao requerido, PAULO CUSTÓDIO DE CARVALHO”
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar nulo o cheque n. 594689 emitido pela Prefeitura Municipal de Jauru/MT, em 22.04.2004, no valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), condenando o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor
(id. 129954795).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a extinção da demanda, sem julgamento do mérito, sob a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

De pronto, observa-se que a preliminar vindicada se confunde com o mérito da demanda, de modo que com ele será analisado.

No mérito, sustenta que inexiste qualquer irregularidade na cártula objeto da demanda, o qual circulou e está em seu poder, tendo agido de boa-fé, de modo que não pode ser prejudicado.

Segue sustentando, que houve equívoco na sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, mormente por ter recebido a cártula de boa fé.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que, excepcionalmente, é possível a investigação da
causa debendi
de cheque, contudo, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

1. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

2.
Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título
. [...]”
(AgRg no REsp n. 1.148.413/PI, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 08.05.2012 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVAS.SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.-
Presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AREsp 358.541/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013), (destaquei).

À vista disso, cabe verificar se o autor, ora apelado, apresentou ou não prova de desconstituir o título em questão, qual seja, o cheque n. 594689 emitido pela Prefeitura Municipal de Jauru/MT, em 22.04.2004, no valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).

Na verdade, ainda que o recorrente alegue o contrário, pelo que se observa dos autos, o autor apresentou sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 1099-66.2009.811.0047 movida pelo Ministério Público em desfavor do então Prefeito Municipal de Jauru/MT, Sr. Divino Marciano da Silva, na qual ficou devidamente demonstrado que a cártula em questão foi emitida para pagamento de uma dívida particular, tanto que a demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando-o a devolução da quantia correspondente ao cheque,
com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (406 e art. 591, ambos C. Civil e art. 161, §1º, do CTN)
,
a contar da citação,
conforme documento de id. 129954785 – pág. 27/33, possuindo o condão de corroborar com o direito alegado, nos termos da aludida jurisprudência do c. STJ.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“considerando que a relação subjacente
à emissão do cheque não se reveste de legalidade, pois cometida em sede de ato doloso que causou dano ao erário, o acolhimento do pedido inicial de declaração de nulidade absoluta e inexigibilidade do título em que se funda a execução é medida consentânea com a legislação aplicável ao caso e ao entendimento jurisprudencial acima colacionado. Gize-se que, apesar do requerido não ser o legítimo beneficiário do cheque em questão, por certo que ao “adquirir” a referida cártula (endosso), tomou conhecimento de que o emitente era o Município em comento, tanto que moveu ação executiva em face deste, o que demonstra o discernimento da ilegalidade na transação referendada e, por conseguinte, comprova a má-fé na relação entre o requerido e o beneficiário
”
(id. 129954795 – negritei).

Assim sendo, embora o apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

No tocante a condenação do réu, ora recorrente, ao pagamento do ônus sucumbencial, é de clareza solar o acerto da r. sentença, mormente em razão da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que a presente demanda somente foi proposta ante o ajuizamento do feito executivo pelo mesmo. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART.85, §10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ
.

2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊNCIA DO ART.85, §10, DO CPC.”
(TJMT, RAC n. 1042634-24.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.03.2023 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, ora apelado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023